Tribunal: CARF
Processo: 13656.900015/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900015/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.778 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
EXPORTADORA DE CAFÉ GUAXUPÉ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP.
SALDO NEGATIVO.
ESTIMATIVA PARCELADA.
A estimativa incluída em programa de parcelamento pode ser levada ao saldo
negativo correspondente para fins de apuração de direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento ao recurso
voluntário. Vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que negava provimento ao
recurso. Os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa e Bárbara Melo
Carneiro acompanharam o relator pelas conclusões.

Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Substituto e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente Substituto).
Relatório
EXPORTADORA DE CAFÉ GUAXUPÉ LTDA., pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 09-43.676 (fls. 137), pela
DRJ Juiz de Fora, interpôs recurso voluntário (fls. 143) dirigido a este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo
trata de
duas
declarações
de compensação
- DCOMP
(03335.75778.110107.1.7.03-0825 e 11018.05373.110107.1.7.03-3054) as quais apontam direito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900015/2010-97
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.778 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900015/2010-97

creditório no valor de R$ 418.322,97 a título de saldo negativo de CSLL do exercício 2006 (fls.
2).
A Administração Tributária reconheceu apenas parte do direito creditório
apontado em razão de não ter sido confirmada a totalidade das estimativas que compõem o saldo
negativo pleiteado. Alguma estimativa foi quitada por meio de compensação que não foi
homologada, nos termos do despacho decisório de fls. 12.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 14, informando que a estimativa não reconhecida foi quitada por meio de compensação
que está sub judice no proc. no 13652.000154/2005-91. Com isso, requereu o sobrestamento do
presente processo até que haja decisão administrativa definitiva daquele processo ou que se
reconheça o direito creditório pleiteado.
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ/Juiz de Fora (fls. 137), ao
considerar que não existe previsão legal que dê suporte ao pedido de sobrestamento e que o
mérito da compensação que quitou a estimativa não pode ser apreciada no presente processo.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 143) repisa os mesmos
argumentos para pedir o sobrestamento do presente processo ou o reconhecimento da estimativa
quitada por compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 15/05/2013
(fls. 141) e seu recurso voluntário foi apresentado em 29/05/2013 (fls. 142). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou duas declarações de compensação - DCOMP
(03335.75778.110107.1.7.03-0825 e 11018.05373.110107.1.7.03-3054) as quais apontam direito
creditório no valor de R$ 418.322,97 a título de saldo negativo de CSLL do exercício 2006 (fls.
2).
O saldo negativo apontado tem como um dos seus componentes a estimativa
relativa a maio de 2005, no valor de R$ 266.636,61, a qual foi quitada por compensação.
Todavia, essa compensação foi homologada apenas parcialmente, inicialmente pelo valor de R$
59.059,27. Contra essa homologação parcial, o contribuinte iniciou o processo administrativo
fiscal no 13652.000154/2005-91, pelo qual a homologação foi acrescida para chegar ao valor
final de R$ 99.844,80. Essa decisão já é definitiva e o débito remanescente da estimativa (R$
166.791,81) foi transferido para o processo de cobrança no 13656.720302/2018-72. Tais
informações foram alcançadas por meio de consulta ao processo no 13652.000154/2005-91,
indicado pelo contribuinte.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.778 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900015/2010-97

Consultando o processo de cobrança da parcela remanescente da estimativa,
apontado acima (13656.720302/2018-72), verifica-se que este foi incluído no programa de
parcelamento PERT (inc. III, b).
Venho adotando o entendimento de que estimativa quitada por compensação a
qual foi não homologada não deve ser levada ao saldo negativo correspondente. Todavia, na
espécie, a estimativa já foi incluída em programa de parcelamento e está sendo paga, ou seja, ela
não foi quitada por compensação, mas está sendo quitada em programa de parcelamento. Diante
dessa situação fática, entendo que a estimativa deve ser levada ao saldo negativo de forma que o
direito creditório pleiteado deve ser reconhecido.
Diante das razões aqui expostas, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações
declaradas.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital